Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727833-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERNANDES BRAGANCA DE FARIA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE FARIA, JULIANA DE FARIA FREITAS, APARECIDA DA CONCEICAO ROBERTO, CLAUDIA DE FARIA ROBERTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso. (ID 39633664) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator